Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0725757-77.2023.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. APELADO: LUDMILLA GUIMARAES BARROS LOPES RIBEIRO DESPACHO Manifeste-se o apelante sobre a petição de id. 54289811. Após, conclusos. Intime-se. Brasília,15 de dezembro de 2023. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR